Tribunal: TJDFT
Processo: 0717367-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA APURADA EM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO IRREGULAR NÃO DEMONSTRADO. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. No caso em exame, o aresto apreciou detidamente cada uma das questões debatidas – o vínculo entre os negócios jurídicos de alargamento da dívida e a inexistência de quitação da obrigação –, apresentando de forma clara e coerente as razões que conduziram à manutenção da sentença.
3. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
4. Quando o acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, tem-se por atendido o prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.